Tribunal: TJDFT
Processo: 0706280-08.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-24

Ementa:
DESPACHO O agravado apresentou contrarrazões em que arguiu questões preliminares e anexou documentos. Em atenção ao primado da ampla defesa e do contraditório, faculto à agravante manifestar-se no prazo de 15 (quinze), na forma do art. 1.009, §2o, do Código de Processo Civil, aplicável ao agravo de instrumento por analogia. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 21 de março de 2022. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403